Tribunal: CARF
Processo: 10425.723630/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.723630/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.048 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MARIA ELIZABETH CRISPIM PASCHOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ITR.
Na vigência da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, o contribuinte do ITR
está obrigado a apurar e a promover o pagamento do tributo, subordinado o
lançamento à posterior homologação pela Secretaria da Receita Federal. É
exclusivamente do sujeito passivo da obrigação tributária o ônus da prova da
veracidade de suas declarações enquanto não consumada a homologação.
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR. CALAMIDADE PÚBLICA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
Nos termos do art.10, §6°, da Lei no 9.393/96, deve ser considerada - para fins
de cálculo do ITR - como efetivamente utilizada a área do imóvel que
comprovadamente esteja situada em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, e desde que da calamidade resulte frustração de
safras ou destruição de pastagens. Não tendo sido comprovados os referidos
fatos, não há como se considerar a propriedade como sendo 100% aproveitada.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua – VTN por hectare declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.723630/2018-56
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.723630/2018-56

Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-011.045, de 09 de maio de 2023, prolatado no julgamento do processo
10425.721003/2015-38, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por meio da Notificação de Lançamento no 04302/00017/2018 de fls. 06/10,
emitida, em 12.11.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$35.099,33, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Pedras Pretas” (NIRF no 2.650.067-1), com
área declarada de 1.020,0 ha, localizado no Município de Juazeirinho/PB.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 04302/00022/2017 de fls. 18/20,
recepcionado em 24.02.2017, às fls. 21, para que fossem apresentados os seguintes documentos
de prova, em síntese:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de
R$221,68.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 22, acompanhada
dos documentos de fls. 23/43.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar a área coberta por florestas
nativas de 750,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$10.000,00
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.723630/2018-56

(R$9,80/ha) para o arbitrado de R$187.170,00 (R$183,50/ha), com base em Declaração da
EMATER apresentada pelo contribuinte, com consequente redução do Grau de Utilização (GU)
de 63,1% para 14,8% e aumento da alíquota aplicada de 3,40% para 8,60% e do VTN tributável,
disto resultando imposto suplementar de R$16.006,63, como demonstrado às fls. 09.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. xx/xx e xx.
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte com sua impugnação
instruída de documentos, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:

Salienta que imóvel tem peculiaridades, por encontrar-se localizado em uma das
regiões mais “secas” do Brasil, encravada no município de Juazeirinho/PB, na
Microrregião do Seridó Oriental Paraibano, e o seu clima é caracterizado pela
baixa umidade e pouco volume pluviométrico, (...);

Considera que, para uma região com as características mencionadas, sua
valorização não poderá ter o mesmo tratamento das demais regiões do Brasil, por
ser o país amplo e vasto, com características únicas em cada região e, assim, seu
tratamento tem de ser diferenciado, levando em conta as condições climáticas
para cada exercício;

Entende que, partindo do princípio de que o valor fornecido pela EMATER é
atual, de 2017, e como o índice de atualização, para cálculos dos tributos e
contribuições, utilizado pela RFB é a taxa Selic, basta deflacionar e retroagir ao
ano de 2014 para encontrar o VTN e não o valor arbitrado pela fiscalização;

Pelo exposto, sentindo-se duplamente prejudicado, primeiro pelas longas
estiagens que assolam o município de localização do imóvel, segundo pelo
desconhecimento da fiscalização, referente aos fatos apresentados, requer o
cancelamento da Notificação de Lançamento e a reconsideração da DITR
apresentada tempestivamente.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio de Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado, em
síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2014
DA ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação da EMATER, apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo
Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA,
que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), ou outro
Laudo da EMATER, demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro material
no primeiro Laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil
para fins de tal arbitramento.
Impugnação Improcedente
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.723630/2018-56

Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando a totalidade dos argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito.
Conforme visto, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada e das informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu
glosar as áreas de produtos vegetais de 35,0 ha, com reflorestamento de 120,0
ha e de pastagens de 738,0 ha, bem como o valor dessas áreas de R$8.000,00,
além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$10.000,00
(R$9,80/ha) para o arbitrado de R$176.827,20 (R$173,36/ha), com base em
valor constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB,
com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 91,2% para 0,0% e
aumento da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e do VTN tributável, disto
resultando imposto suplementar de R$15.177,13, como demonstrado às fls. 07.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss), o sujeito passivo insiste em sua
argumentação, trazendo afirmações genéricas acerca das características da
região, sem, contudo, apresentar qualquer prova documental capaz de
comprovar suas alegações.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a apuração e o pagamento do
imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador
do tributo ou na apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo
previamente a essas datas. Contudo, atribui-se ao contribuinte a
responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No caso em questão, acerca da Área de Pastagens, consta nos autos apenas
uma Declaração, às fls. 30, assinada por Jonildo de Lima Porto, que declara que
teria vacinado nos anos de 2010 e de 2011, no imóvel do impugnante, 200
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.723630/2018-56

cabeças de animais de grande porte e 300 cabeças de animais de médio porte,
não sendo suficiente, portanto, para comprovar a área de pastagem declarada.
A propósito, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado,
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver
declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova
a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua
veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Com relação à glosa das áreas de produtos vegetais de 35,0 ha e com
reflorestamento de 120,0 ha, conforme bem destacado pela decisão recorrida,
nenhum questionamento em contrário foi suscitado pelo interessado, que,
inclusive, afirmou que há mais de 10 anos não cultiva produtos vegetais no
imóvel, às fls. 37, de maneira que, em conformidade com o art. 17 do Decreto
no 70.235/1972 e o art. 58 do Decreto no 7.574/2011, consideram-se não
impugnadas tais matérias, devendo ser mantidos, quanto a elas, os dados
apurados e utilizados pela fiscalização no lançamento.
Não basta alegar, pois, que se tratam de áreas isentas para se garantir o direito à
isenção, cabendo ao sujeito passivo o ônus de comprovar a delimitação efetiva
da área que entende se enquadrar como, por exemplo, de preservação
permanente e florestas nativas, bem como proceder à demonstração de sua
efetiva existência, com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram.
Ademais, cumpre destacar que compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar
a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter a prova da existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar
os documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Incumbe, pois, ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos
quais entende que o presente lançamento tributário merece ser declarado
improcedente, bem como os documentos pertinentes para fins de comprovar os
fatos narrados.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados
de provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de
eximi-lo da obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi
ofertado para fazer prova de suas alegações.
Para além do exposto, cumpre pontuar que, nos termos do art. 10, § 6°, da Lei
no 9.393/96, deve ser considerada - para fins de cálculo do ITR - como
efetivamente utilizada a área do imóvel que comprovadamente esteja situada em
área de ocorrência de calamidade pública decretada pelo Poder Público, e desde
que da calamidade resulte frustração de safras ou destruição de pastagens.
Conforme previsto no referido dispositivo legal, tal situação deve ser
comprovada, mediante decreto do Poder Público, sendo que, neste caso, a prova
é de quem alega e, no caso dos autos, não houve sequer citação do Ato Público
Competente que decretou tal estado de Calamidade Pública, tendo o sujeito
passivo juntado aos autos a Portaria no 002/2010 e que apenas nomeia servidor
público para coordenar e organizar as atividades e ações da Defesa Civil, bem
como trata do conceito de “Calamidade Pública”, sem, contudo, reconhecê-la.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.723630/2018-56

Ademais, o estado de Calamidade Pública decretado para determinado
município, deve ser obrigatoriamente reconhecido pelo Governo Federal,
através de Portaria do Ministério da Integração Nacional.
No caso dos autos, não foi comprovado pelo contribuinte os referidos fatos, de
modo que não há como considerar a propriedade ou parte dela como área
efetivamente utilizada.
Por fim, o sujeito passivo questiona o Valor da Terra Nua (VTN), por entender
inadequado às características da região do imóvel objeto do presente
lançamento.
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente.
Explica-se.
O arbitramento do Valor da Terra Nua, expediente legítimo, nos termos do art.
148 do CTN, para as situações em que não mereçam fé as informações
prestadas pelo sujeito passivo, deve observar os parâmetros previstos pelo
legislador, inclusive quanto à capacidade potencial da terra.
A propósito, cabe destacar que a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos
no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos municípios. É de se ver:
Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização. (grifei)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifei)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Lei n° 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme
o estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.723630/2018-56

§ 2o Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a
serem indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos
estaduais encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e
Cartórios de Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos: (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de
2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de
2001) (grifei)
III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de
2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no
2.183-56, de 2001)
V - funcionalidade,
tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias. (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação no
cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) declarado e procedeu ao arbitramento,
adotando o VTN/ha de R$ 173,36, conforme se extrai da tela SIPT acostada aos
autos (e-fl. 09).
Embora a fiscalização tenha pontuado que o valor tenha sido informado pela
Secretaria Municipal de Agricultura, para o exercício de 2010, pela análise do
extrato da tela SIPT acostada aos autos (e-fl. 09), percebe-se que não há menção
a Secretaria Municipal e nem mesmo qualquer aptidão agrícola referente ao
município de localização do imóvel, constando apenas a informação “VTN
DITR: 173,36”, o que demonstra que o valor ali mencionado diz respeito ao
valor médio das DITRs do município.
Nesse sentido, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar que o
arbitramento teria levado em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas
das propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de
lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc). Assim, resta
impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola levando em consideração a característica do imóvel objeto de
lançamento), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o
comando legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela
autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o presente
lançamento.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.723630/2018-56

Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém
tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de
VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo,
restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e
o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
Conforme visto, a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, § 1o; Lei no 8.629, de 1993,
art. 12, II) e, no caso concreto, a fiscalização não evidenciou a observância do
critério de arbitramento fixado na lei, sendo cabível, portanto, a retificação do
lançamento para prevalecer o VTN declarado pelo próprio recorrente.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, em sua integralidade, mas
apenas na improcedência do critério do arbitramento do VTN efetuado pela
fiscalização o que, como consequência, tem o condão de restabelecer o valor
declarado pelo sujeito passivo.
Dessa forma, diante do entendimento de que o VTN utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação
de regência, entendo que deve ser considerado o VTN declarado pelo sujeito
passivo.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua – VTN por
hectare declarado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.723630/2018-56

Fl. 95
DF CARF MF
Original